Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que o embargante formulou pedido de desistência da ação após o comparecimento do embargado e apresentação de impugnação, impõe-se a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil.
2. Extinto o processo com fundamento em desistência do autor, os honorários serão pagos pela parte que desistiu.
3. A jurisprudência desta Corte, alinhada à do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
4. Apelação conhecida e provida.